Tribunal: TJSP
Processo: 2109511-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Contratos bancários. Ação de execução. Cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente. Determinação de emenda da petição inicial para alteração do procedimento, sob o fundamento de que as assinaturas não foram certificadas por empresa cadastrada na ICP-BRASIL. Reforma. Possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,

Ementa:
Contratos bancários. Ação de execução. Cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente. Determinação de emenda da petição inicial para alteração do procedimento, sob o fundamento de que as assinaturas não foram certificadas por empresa cadastrada na ICP-BRASIL. Reforma. Possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Precedentes.
Malgrado as assinaturas eletrônicas das cédulas que acompanharam a petição inicial não terem certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, há informações acerca da sua origem (endereço IP, data e horário) e do seu signatário (nome completo e CPF). Em princípio, não há elementos que ponham em dúvida a autenticidade das assinaturas digitais, não havendo motivo para considerá-las inválidas. Caberá à parte contrária, se lhe aprouver, discutir eventual falsidade das assinaturas. Até prova em contrário, devem ser consideradas válidas as assinaturas eletrônicas constantes dos contratos apresentados.
Agravo provido.